Tribunal: STF
Processo: ARE 1580499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 65, fl. 2):

“Ementa: Apelação Mandado de Segurança Preventivo ISSQN Município de São Paulo Sentença denegando a segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC Insurgência da impetrante Cabimento Preliminar de inadequação da via eleita afastada Pretensão a “declaração de não incidência do ISSQN sobre os serviços de produção, gravação e distribuição de filmes e congêneres, bem como suspender a exigibilidade de quaisquer obrigações tributárias acessórias relativas a essa atividade, tais como emissão de nota fiscal de serviço e escrituração fiscal” Item 13.01 da lista anexa à LC nº 116/03 objeto de veto presidencial Inviabilidade de conferir uma interpretação extensiva ao item 17.06 da lista anexa à LC nº 116/03 (17.06 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) a fim de atingir os serviços prestados pela impetrante Precedentes Provimento jurisdicional que se limita a afastar a incidência do ISSQN na atividade de produção de filmes publicitários, e não em qualquer atividade desenvolvida pela empresa Sentença reformada Recurso provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 68), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 156, III, da CF/1988, “na medida em que o Tribunal a quo afastou a competência do Município de São Paulo para a cobrança do ISSQN relativo a serviço previsto no item 13.02 da LC 116/03” (Doc. 68, fl. 4).
Quanto à interposição do apelo pela alínea “b” do permissivo constitucional, alegada que “foi negado vigência ao item 13.02 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/03, havendo explícita afronta ao art. 156, III da CF” (Doc. 68, fl. 5).
Frisa que ao contrário do entendimento firmado no acordão recorrido, os serviços prestados pela impetrante “não estão enquadrados no item 13.01 da lista de serviços da Lei 116/03. Com efeito, o veto ao artigo 13.01, citado pela recorrida, teve por escopo apenas evitar confusão entre as hipóteses de incidência de ICMS e ISS, medida salutar que tem embasamento na segurança jurídica que deve permear as relações jurídica, e colocar fim a qualquer conflito entre competência tributária entre os entes federativos, ao mesmo tempo que acaba com qualquer dúvida que possa causar ao contribuinte” (Doc. 68, fl. 7).
Sustenta que “in casu, a recorrida está enquadrada no item 13.02. da Lista de Serviços apensa a Lei Municipal nº 13.701/03 e 06777” (Doc. 68, fl. 7), portanto, “não há qualquer ilegalidade na exigência desse tributo, uma vez que está albergado na legislação complementar e na legislação ordinária municipal“ (Doc. 68, fl. 8).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo considerando que: (i) não ficou evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional apontada; (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF; e (iii) não é cabível a interposição do RE pela alínea “b” do permissivo constitucional, declarou o recurso incabível, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Doc. 76).
No Agravo (Doc. 80), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 68, fls. 5-6):

“II.3 EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO DOS AUTOS. 
Tal questão se reveste de interesse jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos das partes envolvidas, visto referirem-se não apenas a matérias de natureza tributária comum a todos os entes fazendários da federação, como, igualmente, de direito econômico, relacionada ao livre exercício de atividade econômica, de interesse dos contribuintes do imposto, e que, por estes motivos, demanda um posicionamento deste E. STF para a solução das diversas demandas de mesma natureza atualmente em curso no Judiciário. 
Também presentes o interesse econômico, já que a demanda se volta a disciplinar a forma de adimplemento de tributos; político, já que se discute forma de melhor administração da dívida pública; e social, já que o incremento da arrecadação tem direta relação com o melhor atendimento do interesse da população, ao disponibilizar maiores fundos para investimentos e pagamentos. 
Sendo assim, necessário seja reconhecida a repercussão geral deste recurso, proporcionando-se com a apreciação da matéria maior segurança jurídica aos Municípios e contribuintes.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de violação ao art. 156, III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No que diz respeito à natureza jurídica da atividade de produção de filmes publicitários, para fins de incidência de ISS ou ICMS, a análise da questão demanda o exame da legislação infraconstitucional (LC 116/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que a solução da controvérsia demanda, ainda, o exame de legislação local (Lei Municipal 13.701/2003), o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente da Primeira Turma desta CORTE: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. PRODUÇÃO DE FILMES E VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE ISS. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 
2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 
3. Entendimento diverso do adotado pela Corte de origem, como deseja o recorrente, quanto à ausência, ou não, de subsunção do suporte fático dos autos aos critérios definidos na hipótese normativa que rege a incidência do ISS, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (LC n. 116/2003), bem como no reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, incide, no caso, o Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Precedentes: RE n. 555.796-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 08.05.12; RE n. 448.080-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 30.06.06, entre outros ). 
4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. ISS. PRODUÇÃO DE FILMES E VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. ATIVIDADE SUJEITA AO ITEM 13 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPROCEDÊNCIA. - Os serviços tributáveis exclusivamente pelo Município, por intermédio do ISS, acham-se relacionados em lista cuja taxatividade, constituindo natural consequência do princípio da legalidade tributária, tem sido reconhecida tanto pela doutrina, como pela jurisprudência. - Irrelevância, no caso, do veto presidencial ao item 13.01 da Lista Anexa à LC nº 116/2003, porque permanece sob a incidência do ISS, a produção de filmes e vídeos, sob encomenda de terceiros, conforme item 13 da mesma lista. - Redação idêntica ao item 65 da Lista prevista no DL nº 406/68, cuja legalidade e constitucionalidade foi declarada pela jurisprudência do STJ e do STF. - Apelação desprovida. Voto vencido.´ 
5. Agravo regimental interposto visando à não-tributação da atividade de produção de filmes e vídeos publicitários, editados por encomenda de terceiros, ante o fato de o Presidente da República apôr veto ao projeto de Lei Complementar nº 116/2003, no ponto que se dispôs sobre a matéria. Pretensão insubsistente, dado que a “atividade de produção, para terceiros, de filmes e vídeos publicitários”, desenvolvida pela agravante e tem como destinatário consumidor final, hipótese fática jurídica de incidência tributária prevista na Lista Anexa ao Decreto-lei nº 406/68, item 65. Logo, não há falar em ausência de legislação autorizadora da obrigação. 
6. Agravo regimental não provido.” (AI 823414 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2013)

No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1572205, Rel. MIN. GILMAR MENDES, DJe de 15/12/2025; ARE 1184711, Rel. Min. GILMAR MENDES,  DJe de 18/3/2019; e ARE 1347111, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/10/2021.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente